Tribunal: TJDFT
Processo: 0738311-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738311-83.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS APELADO: CHRISTIANE MULLER ARAUJO CERQUEIRA DUARTE D E S P A C H O Vistos etc. Trata-se de petição interposta pela Sul América Companhia de Seguro Saúde (ré/apelante), em que requer a suspensão do processo, com espeque na decisão proferida pelo Ministro Relator da 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que submeteu os Recursos Especiais n. 1.870.834/SP e n. 1.872.321/SP à Segunda Seção do STJ. Caso não se entenda pela suspensão, almeja a restituição do prazo para a apresentação de Recurso Especial (ID 21414605). A questão submetida a julgamento encontra-se assim definida (Tema 1069): “Definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica.” Houve, ainda, “determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. (acórdão publicado no DJe de 9/10/2020)”. In casu, o feito foi julgado por esta e. Turma, tendo sido negado provimento ao apelo da Companhia de Seguro e mantido o comando sentencial para o custeamento das despesas pela empresa ré com a realização dos procedimentos cirúrgicos de correção de hipertrofia e assimetria mamária, pós bariátrica, além do pagamento de indenização por danos morais (ID 20542288). Nesse contexto, determino a intimação da autora/apelada, Christiane Muller Araujo Cerqueira Duarte, quanto à decisão de suspensão do processo para fins do artigo 1.037, §§ 8o ao 13, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de novembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator